Tribunal: TJMT
Processo: 0004559-02.2019.8.11.0018
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004559-02.2019.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (APELANTE), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), PEDRO BONIFACIO - CPF: 761.919.317-00 (APELANTE), MARINETE FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 572.212.001-49 (APELANTE), LEONIR CHAVES - CPF: 571.303.291-49 (APELADO), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado
o vício descrito pela parte (
art. 1.022 do CPC
)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
rejeitou as preliminar
es
e deu parcial provimento ao Recurso
apenas pare determinar que a correção monetária seja feita utilizando o índice INPC.

Os embargantes afirmam que diante
desse resultado deveria ter sido determinada a inversão
dos
ônus sucumbenciais, por isso pedem que essa omissão seja sanada e atribuído
s
efeitos
infringentes ao ED.

Manifestação do embargado no Id.
227373699
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se na origem de Embargos à Execução
opostos contra Execução ajuizada por Leonir Chaves com fundamento em uma Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária no valor de R$ 2.232.000,00
.

Nos Embargos
requereram a “
extinção da ação de execução
em razão de a obrigação ter sido satisfeita pelo
s
embargantes, mediante pagamento, condenando-se o embargado
nas custas processuais e nos honorários de sucumbência
”.

A
Ação foi julgada improcedente e os embargantes condenados
ao pagamento dos ônus sucumbenciais
;
e a
Apelação parcialmente provida
apenas
para determinar a utilização do INPC como índice de correção monetária.

O
parágrafo único, do art. 86 do CPC
, estabelece que “
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”
.

Esta é a situação desses autos pois com o provimento somente dessa questão, a sucumbência da parte contrária é mínima
, sendo indevida a inversão
dos
ônus.

Portanto não há omissão a ser sanada e não está presente nenhum dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024